Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734415-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RIBAMAR RUFINO DE LIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO RIBAMAR RUFINO DE LIRA aviou petição, requerendo, em síntese, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição das pretensões punitiva e executória das condenações veiculadas nas execuções no 0024674-74.2013.8.07.0015 e no 0026838-75.2014.8.07.0015. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 53 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática de crimes diversos. Até o momento cumpriu 13 anos, 9 meses e 8 dias de pena, com previsão de progressão ao regime semiaberto na data de 19/12/2028. Após análise minuciosa da matéria, a Defesa concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 40912520 – p.14). Juntou documentos (ID 40912519). A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo indeferimento do pedido. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado no parecer ministerial, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. No mesmo sentido, confira-se o julgado: [...] 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inviável o conhecimento, por esta Corte, de alegação de prescrição da pretensão executória, se o tema não foi objeto de prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) Ainda que assim não fosse, a Defesa Técnica, após análise das hipóteses de interrupção da prescrição, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022 18:27:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator